Tribunal: STF
Processo: ARE 1297314
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431, DE 2008, E LEI Nº 11.784, DE 2008. IRREDUTIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. COMPLEMENTAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008. ARTIGO 37, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRREDUTIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. IMPOSSILIDADE. 



    1. Firmado o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de remuneração, desde que assegurada a irredutibilidade de seus vencimentos/proventos, a supressão da VPNI somente poderá ser operada quando houver compensação/absorção por outros aumentos remuneratórios. 



    2. Não há obrigação do servidor público devolver montante recebido de forma indevida, quando o pagamento se tiver dado por iniciativa da própria Administração e configurada a boa-fé do servidor, considerando o caráter alimentar da verba.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XV e XXXV, da Constituição da República. Argumenta que “o título executivo judicial que ora se executa simplesmente determinou que a União se abstivesse de realizar descontos em folha de pagamento da parte exequente, a título de pagamento indevido da VPNI; restituindo ainda eventuais valores descontados a este título. Ademais, expressamente determinou o título executivo que a denominada VPNI auferida pela Parte exequente restou integralmente absorvida pela reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo instituída pela Lei n. 11.784/2008. Ou seja: restou expressamente determinado na decisão transitada em julgado, que com o advento da Lei n. 11.784/2008, foi suprimida a denominada VPNI” (e-doc. 17, p. 8).



    4. Sustenta que “não há substrato para não ser esta VPNI absorvida pelas reestruturações ocorridas após a lei, destacando-se que não se está discutindo aumento de vencimentos, mas apenas a manutenção de verba de finalidade transitória no intento de restar preservado o disposto no artigo 37, XV, da CF” (e-doc. 17, p. 32).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    6. A agravante sustenta que “resta plenamente caracterizada a ofensa direta ao texto constitucional a respaldar o juízo positivo de admissibilidade e procedibilidade desse pleito excepcional” (e-doc. 28, p. 5).



    7. Argumenta que “não se vislumbra, no caso em tela, qualquer óbice na Súmula 279 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se deseja um reexame do conjunto probatório” (e-doc. 28, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Extrai-se do referido julgado que o provimento consistiu, efetivamente, na garantia do direito dos substituídos à irredutibilidade do valor nominal da remuneração em face da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória n.º 431/2008, convertida na Lei n.º 11.784/2008. 



    Tanto por isso, não houve qualquer previsão pelo título de compensação das diferenças devidas a título de VPNI com os reajustamentos decorrentes da reestruturação da carreira instituídos pela própria Lei n.º 11.784/2008, e nesses termos transitou em julgado aos 04/05/2015, tendo sido previsto apenas compensação por absorção de aumentos futuros, nos termos da ementa abaixo transcrita: (...)



    Ou seja, em que pese ao tempo da constituição do título judicial já viger o diploma legal com base no qual pretende a parte Executada a compensação das diferenças devidas, não houve discussão sobre a limitação pretendida na oportunidade em que deveria ter sido feita.



    Portanto, embora com ressalvas de entendimento pessoal com a linha geral da decisão recorrida, que vai no mesmo sentido do entendimentos dessa Turma quanto à absorção de rubricas nominadas como VPNI por futuros aumentos na remuneração, penso que solução diferente se impõe na hipótese dos autos em que existe título judicial que garante a manutenção da VPNI dos servidores, com expressa previsão de que ‘somente poderá ser operada quando houver futura compensação/absorção por outros aumentos remuneratórios’, e não com os aumentos decorrente da Lei n.º 11.784/2008 que já estava em vigor à época da constituição do título judicial mas não foi objetada pelo réu no processo de conhecimento.“ (e-doc. 8, p. 11-13).



    10. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, Lei nº 11.784, de 2008, e Medida Provisória nº 431, de 2008, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSFORMAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE INDENTIFICÁVEL – VPNI. REAJUSTE. LEIS ESTADUAIS. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.424.043-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Policial militar. Incorporação de VPNI. Leis Estaduais 259/2015 e 278/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.352.207-AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. VPNI. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. VALORES PRETÉRITOS. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI 15.115/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. JULGAMENTO DE ADI ESTADUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 102, § 2º E 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.”



    (ARE nº 1.342.442-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 18/11/2022).



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no: ARE nº 1.432.739/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; ARE nº 1.276.543/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2023, p. 15/02/2023; ARE nº 1.324.635/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/11/2022, p. 28/11/2022; ARE nº 1.412.158/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022; ARE nº 1.409.915/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/11/2022, p. 14/11/2022; e ARE nº 1.386.474/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/06/2022, p. 13/06/2022.



    12. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, a Corte de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    13. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator